Tribunal: STF
Processo: RHC 62935
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
Denúncia. Alegação de inépcia. Latrocínio. Se o inquerito policial não possibilita a individuação da conduta de cada um dos co-participes, não se pode acoimar de inepta  a  denuncia que descreveu of ato criminoso de autoria coletiva ou conjunta.
Recurso de "habeas corpus" improvido.